Tribunal: TJPA
Processo: 0803226-42.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803226-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ALVES BRAGA, MARIA CLAUDIA BRAGA

AGRAVADO: DORA ALICE MARTYRES VENTURINI, ARIBERTO VENTURINI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA NOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS. EXPRESSIVA VARIAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. NECESSIDADE CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados pelos exequentes, referentes a honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

2.

A decisão recorrida recebeu a impugnação, concedeu efeito suspensivo parcial, determinou a regularização do polo passivo em razão do falecimento de executada, mas entendeu desnecessária a atuação da contadoria por considerar que os cálculos observaram os parâmetros da sentença.

3.

Os agravantes sustentam divergência relevante nos critérios de atualização, com utilização alternada de INPC, SELIC e IGP-M, alteração da base de cálculo e aplicação de multa sem decisão expressa, o que teria elevado o débito de aproximadamente R$ 3.717,85 para R$ 246.941,67.

4.

Requerem a remessa à contadoria judicial para apuração imparcial do valor devido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se, diante da existência de divergência relevante quanto aos critérios de atualização e expressiva alteração do valor executado, é necessária a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.

A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, por se tratar de órgão auxiliar do juízo, não destinado à elaboração de cálculos de interesse exclusivo das partes.

4.

Todavia, a jurisprudência admite a remessa à contadoria quando houver divergência técnica relevante ou dúvida fundada acerca do quantum executado, especialmente nos termos do art. 524, §2º, do CPC.

5.

No caso concreto, os agravantes apontam inconsistências específicas nos critérios de atualização, com utilização de índices distintos, alteração da base de cálculo e aplicação de multa sem decisão expressa, circunstâncias que teriam provocado elevação substancial do valor executado.

6.

A expressiva evolução do débito e a alegada multiplicidade de critérios evidenciam dúvida razoável quanto à exatidão dos cálculos apresentados unilateralmente, recomendando a atuação da contadoria judicial como órgão técnico imparcial.

7.

A remessa dos autos, nessas circunstâncias, não configura delegação da atividade jurisdicional, mas providência adequada para assegurar contraditório, ampla defesa e correta apuração do quantum debeatur.

8.

Assim, embora não obrigatória em regra, a remessa à contadoria mostra-se necessária no caso concreto, impondo a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração e conferência dos cálculos do débito exequendo, com observância dos parâmetros fixados no título executivo.

Tese de julgamento:

“1. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, mas deve ser determinada quando houver divergência técnica relevante ou dúvida fundada quanto aos critérios de cálculo do débito em cumprimento de sentença.
2. A existência de utilização alternada de índices de correção, alteração da base de cálculo e expressiva elevação do valor executado justifica a atuação da contadoria judicial para apuração do quantum debeatur.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110, 313, §2º, 524, §2º, e 525, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1329080, AI nº 07483025220208070000, Rel. Angelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 23.03.2021; TJDFT, Acórdão 1193099, AI nº 07081880820198070000, Rel. Gislene Pinheiro, 7ª Turma Cível, j. 07.08.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0002492-83.2016.8.14.0051, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803226-42.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ALVES BRAGA E MARIA CLAUDIA BRAGA

AGRAVADO: DORA ALICE MARTYRES VENTURINI E

ARIBERTO VENTURINI

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposta por JOSÉ ALVES BRAGA E MARIA CLAUDIA BRAGA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0006610-03.1994.8.14.0301, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados pelos exequentes DORA ALICE MÁRTYRES VENTURINI e ARIBERTO VENTURINE.

Narra que o cumprimento decorre da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa após improcedência de embargos de terceiro. Na fase executiva houve bloqueio via BACENJUD, posterior falecimento de uma das executadas e discussão acerca da habilitação do espólio.

A decisão agravada recebeu a impugnação, concedeu efeito suspensivo parcial e determinou a regularização do polo passivo, mas indeferiu a remessa à contadoria sob o fundamento de que os cálculos do exequente observaram os parâmetros da sentença, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios requerido por DORA ALICE MÁRTYRES VENTURINE e ARIBERTO VENTURINE em desfavor de JOSÉ ALVES BRAGA e MARIA IOLANDA DE SÁ BRAGA, oriundo de embargos de terceiro julgados improcedentes conforme sentença que consta no ID 110634499, págs. 62-64, que fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

Iniciada a fase executiva, foi realizada penhora online via BACENJUD em 28/04/2011, resultando no bloqueio de R$ 2.151,43 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), conforme documentado no ID 110634499, pág. 64.

Em 05/05/2011, os executados requereram o desbloqueio parcial de R$ 851,37 (oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) da conta nº 173.309-5, agência 3024-4, Banco do Brasil, por se tratar de proventos de aposentadoria da executada Maria Iolanda, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 649, IV do CPC/73 (ID 110634499, págs. 70-72). O pedido foi deferido, conforme decisão de ID 110634500, pág. 11, restando um saldo bloqueado de R$ 1.300,06 (mil e trezentos reais e seis centavos).

Durante o trâmite processual, ocorreu o falecimento da executada Maria Iolanda de Sá Braga, sendo aberto o inventário (processo nº 0834100-24.2018.8.14.0301, conforme ID 110634504, pág. 27). Os exequentes requereram inicialmente a penhora das cotas sociais da empresa Marjorie Comércio Ltda - ME pertencentes à falecida, pedido deferido, mas que posteriormente os exequentes requereram substituição.

Em seguida, pleitearam a citação dos herdeiros, devidamente qualificados no ID 110634503, págs. 55-56: JOSÉ KLEBER BRAGA, MARIA CLEA BRAGA ROUMILLAC, MARIA CLEYDE BRAGA BRITO, JOÃO KENNEDY BRAGA, JOÃO KLEPER BRAGA e MARIA CLÁUDIA BRAGA.

Em 13/09/2019, MARIA CLEYDE BRAGA BRITO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 110634504, págs. 35-40), sustentando preliminarmente a tempestividade da manifestação, bem como a sua ilegitimidade passiva decorrente da existência de inventário e necessidade de habilitação do espólio, fundamentando seu pleito no art. 779, II do CPC. Requereu ainda a concessão de efeito suspensivo à impugnação, argumentando o risco de dano de difícil reparação caso prossigam os atos executórios. Por fim, pugnou pela remessa dos autos à contadoria judicial para conferência dos cálculos apresentados.

Os exequentes apresentaram resposta à impugnação (ID 110634508, págs. 14-17) alegando a Intempestividade da impugnação; a perda de objeto em razão da decisão proferida no AI 080734-65.2019.8.14.0000 (ID 110634508, págs. 30-36); que o valor atualizado do débito em R$ 246.941,67 (duzentos e quarenta e seis mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) e requer de substituição da penhora das cotas sociais por 50% do imóvel situado à Av. Brás de Aguiar.

É o relatório. DECIDO.

1. DO VALOR BLOQUEADO VIA BACENJUD

A análise dos autos revela que o bloqueio judicial de R$ 2.151,43 foi efetivado em 28/04/2011 (ID 110634499, pág. 64), tendo sido deferida a liberação de R$ 851,37 por se tratar de verba impenhorável, restando um saldo de R$ 1.300,06.

Constato que este valor remanescente não foi objeto de impugnação específica no prazo do art. 475-J, §1º do CPC/73, então vigente, tendo o ato de constrição se aperfeiçoado em momento anterior ao falecimento da executada.

Entretanto, não há nos autos informação precisa sobre a efetiva transferência deste valor para conta judicial vinculada ao processo, nem seu montante atualizado, sendo necessário regularizar esta situação antes de analisar o pedido de liberação.

2. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

2.1. Da tempestividade

A impugnação é tempestiva, considerando que foi apresentada dentro do prazo legal de 15 dias da intimação por mandado, conforme juntada da carta precatória de intimação aos autos (ID. 110634504, p. 6).

2.2. Da legitimidade passiva e necessidade de habilitação do espólio

A questão foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça no AI 080734-65.2019.8.14.0000 (ID 110634508, págs. 30-36), que reconheceu a necessidade de regularização do polo passivo com habilitação do espólio.

Com efeito, tendo sido aberto o inventário (processo nº 0834100-24.2018.8.14.0301), a execução deve prosseguir contra o espólio, representado pelo inventariante, nos termos dos arts. 110 e 313, §2º do CPC:

"Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2º Falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses."

2.3. Do efeito suspensivo

Entendo presentes os requisitos do art. 525, §6º do CPC para concessão do efeito suspensivo à impugnação, considerando o risco de dano pela realização de atos executórios sem a devida regularização do polo passivo. Contudo, o efeito suspensivo deve ser limitado aos atos posteriores ao falecimento da executada, mantendo-se válidos os atos processuais já aperfeiçoados anteriormente, como o bloqueio judicial não impugnado tempestivamente.

2.4. Da remessa à contadoria

O pedido de remessa à contadoria judicial não merece acolhimento. Os cálculos apresentados pelos exequentes (ID 110634508, pág. 18) observaram os parâmetros fixados na sentença e foram atualizados regularmente, não havendo impugnação específica quanto aos critérios utilizados.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

3.1. Quanto ao valor bloqueado:

a) OFICIE-SE à Coordenadoria de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça para que, no prazo de 5 (cinco) dias:

- Informe se houve a efetiva transferência do valor de R$ 1.300,06 bloqueado via BACENJUD para conta judicial,

- Em caso positivo, encaminhe extrato detalhado da subconta com o valor atualizado;

- Em caso negativo, informe a situação do bloqueio.

b) Com a resposta:

- Não tendo sido transferido o valor, DETERMINO sua imediata transferência para conta judicial vinculada a este processo;

- Após a transferência ou sendo informada sua prévia efetivação, tornem conclusos para análise do pedido de liberação.

3.2. Quanto à impugnação ao cumprimento de sentença:

a) RECEBO a impugnação, por tempestiva;

b) CONCEDO efeito suspensivo limitado aos atos executórios posteriores ao falecimento da executada;

c) DETERMINO a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 60 (sessenta) dias para regularização do polo passivo, devendo os exequentes promoverem a habilitação do espólio, na pessoa do inventariante;

d) INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial;

e) INDEFIRO, por ora, o pedido de substituição da penhora, que deverá ser reapreciado após a regularização da representação processual.

Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 5820/2024-GP, publicada no DJE nº 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024.

Belém, data de assinatura no sistema.

EVERALDO PANTOJA E SILVA

Juiz de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 5820/2024-GP, publicada no DJE nº 7981/2024, de 12 de dezembro de 2024.

Nas razões recursais,
JOSÉ ALVES BRAGA E MARIA CLAUDIA BRAGA
alegam que os cálculos apresentados pelos exequentes foram elaborados com critérios divergentes e sucessivamente modificados, com utilização alternada de INPC, SELIC e IGPM, além da adoção de base de cálculo diversa da fixada pela contadoria judicial e aplicação indevida de multa de 10% sem decisão expressa.

Segundo afirmam, tais alterações teriam elevado o débito de cerca de R$ 3.717,85 para R$ 246.941,67, especialmente com a utilização do IGPM em período de alta inflacionária durante a pandemia, o que configuraria distorção e insegurança jurídica.

Defendem que o cálculo correto deve utilizar o INPC/IBGE, como definido anteriormente pela contadoria, com base de R$ 3.717,85, juros de 1% ao mês e sem aplicação da multa, sendo necessária a atuação da contadoria judicial como órgão imparcial para apurar o valor devido.

Alegam ainda que o indeferimento viola o art. 524, §2º, do CPC e os princípios do contraditório e da ampla defesa, citando precedentes favoráveis à remessa dos autos à contadoria em caso de divergência de cálculos.

Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do agravo para determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração correta do débito.

Em contrarrazões DORA ALICE MÁRTYRES VENTURINI, ARIBERTO VENTURINI E CESAR ZACHARIAS MÁRTYRES arguindo, preliminarmente, a incompetência da 2ª Turma de Direito Privado, a ausência de peças obrigatórias, a ilegitimidade postulatório de José Alves Braga — falecido em 2022 — e a necessidade de cassação da justiça gratuita, sob alegação de inexistência de comprovação de hipossuficiência da agravante.

Sustentam ainda litigância de má-fé dos agravantes, com pedido de aplicação de multas e penalidades.

No mérito, afirmam que houve preclusão quanto à discussão dos cálculos, pois estes já teriam sido homologados e atualizados ao longo do tempo sem impugnação específica.

Defendem que os índices utilizados (INPC, SELIC e IGP-M) foram aplicados de forma legítima e aceitos anteriormente pelos devedores, inexistindo erro que justifique remessa à contadoria judicial.

Assim, requerem o não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se a decisão que indeferiu a revisão dos cálculos.

INDEFERIDO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

Os agravados informam que já apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento de forma voluntária, antes mesmo da intimação formal, por economia e celeridade processual, reiterando integralmente seus fundamentos. Sustentam o não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando perda de objeto em razão do falecimento de José Alves Braga e ausência de legitimidade da agravante. Requerem, ainda, a condenação dos agravantes por litigância temerária, com aplicação de multa, honorários e demais penalidades processuais.

Agravo Interno interposto no Id. 25982163 – Petição.

Contrarrazões ao Agravo Interno no Id. 26072839.

A relatora Desembargadora Gleide Pereira de Moura, ao analisar o agravo interno no agravo de instrumento, não examinou o mérito e verificou a existência de prevenção. Constatou que o Desembargador Leonardo de Noronha Tavares já havia atuado como relator em agravo anterior no mesmo processo, envolvendo as mesmas partes e matéria. Assim, para evitar decisões conflitantes, determinou a redistribuição do recurso ao referido magistrado, com fundamento no art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 116 do RITJPA.

Os agravados sustentam que, apesar da redistribuição ao Desembargador Leonardo Noronha Tavares, a prevenção seria, na verdade, desta Desembargadora, que já teria julgado agravo anterior no mesmo processo, anulando o cumprimento de sentença contra os sucessores e determinando a habilitação do espólio. Alegam que tal decisão transitou em julgado e teria gerado perda de objeto da impugnação dos cálculos. Assim, requerem a redistribuição do recurso à referida desembargadora, bem como o não conhecimento do agravo por ilegitimidade ativa e, subsidiariamente, seu desprovimento por preclusão.

O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, ao analisar o agravo de instrumento, verificou a existência de recurso anterior no mesmo processo, julgado desta Desembargadora e reconheceu, assim, a prevenção da referida magistrada para apreciar o caso, a fim de evitar decisões conflitantes. Dessa forma, sem análise do mérito, determinou a redistribuição do recurso para esta Relatora, nos termos do art. 930 do CPC e art. 116 do RITJPA.

No Id. 36037846, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 14ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 12-05-2026, às 14:00.

Em 07/05/2026
,
José Alves Braga e Maria Cláudia Braga

(Agravantes) peticionaram requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
ID
36123444
).

Em despacho de ID 36193875 o pedido de retirada de pauta do Plenário Virtual foi indeferido.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, sob o fundamento de que os cálculos apresentados pelos exequentes observaram os parâmetros fixados na sentença e não teriam sido especificamente impugnados quanto aos critérios utilizados.

Sustentam os agravantes, entretanto, a existência de divergências substanciais nos critérios de atualização do débito, com sucessivas modificações metodológicas e expressiva elevação do valor executado, circunstâncias que, segundo defendem, impõem a atuação da contadoria judicial como órgão técnico imparcial.

De início, é certo que a remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, e não obrigação automática decorrente de simples inconformismo da parte com os cálculos apresentados. A jurisprudência tem assentado que a contadoria judicial exerce função de auxiliar do juízo, não se destinando à realização de cálculos de interesse exclusivo das partes. Nesse sentido:

“3 - A Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no feito no intuito de produzir prova por ela requerida.”
(TJDFT, Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021).

Na mesma linha:

“Em que pese a concordância do agravado quanto ao mérito do recurso, deve-se observar que é assente na jurisprudência desta Corte de Justiça que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, visto que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes. (...) Do dispositivo extrai-se que a locução ‘poderá valer-se’ denota ideia de faculdade, opção, alternativa ao julgador. (...) Ao negar o auxílio da contadoria, o Magistrado demonstrou que, à luz das provas dos autos, os elementos lá constantes são suficientes para se alcançar a quantia efetivamente devida.”
(TJDFT, Acórdão 1193099, 07081880820198070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019).

Todavia, a própria jurisprudência também reconhece que, existindo divergência relevante entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se legítima a remessa dos autos à contadoria judicial, inclusive de ofício, justamente para assegurar a correta apuração do valor executado. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA, DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR DO JUÍZO. (...) O juiz pode, de ofício, determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor exato da execução, especialmente quando houver divergência significativa entre os cálculos apresentados pelas partes, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC. Os cálculos realizados pelo contador judicial, como órgão auxiliar do juízo, gozam de presunção de veracidade, legitimidade e imparcialidade, devendo prevalecer quando não demonstrada, de forma específica, qualquer incorreção nos parâmetros fixados pelo título executivo.”
(TJPA, Apelação Cível nº 0002492-83.2016.8.14.0051, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 3ª Turma de Direito Público, julgamento em 04/09/2025).

No caso concreto, a insurgência dos agravantes não se limita à discordância genérica quanto ao montante executado, mas aponta inconsistências específicas, consistentes na utilização alternada de índices distintos de correção monetária, modificação da base de cálculo anteriormente considerada e alegada incidência de multa sem decisão expressa, circunstâncias que, em tese, teriam elevado o débito de forma substancial. Trata-se, portanto, de divergência técnica concreta, que exige verificação contábil especializada.

A evolução expressiva do valor executado, aliada à alegação de adoção de critérios sucessivamente modificados, revela a existência de dúvida razoável acerca da correção dos cálculos apresentados unilateralmente, recomendando a atuação da contadoria judicial como órgão técnico imparcial, a fim de conferir segurança jurídica à apuração do quantum debeatur. Nessas circunstâncias, a remessa dos autos não configura delegação indevida da atividade jurisdicional, mas simples utilização de instrumento previsto no ordenamento para esclarecimento técnico necessário à decisão.

O art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o magistrado a valer-se do contabilista do juízo para verificação dos cálculos, providência que se mostra adequada quando há controvérsia relevante ou dúvida fundada acerca da exatidão do valor executado. No caso concreto, a multiplicidade de critérios apontados e a significativa divergência entre os valores justificam a adoção dessa providência, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Dessa forma, embora a remessa à contadoria judicial não constitua obrigação automática, as particularidades do caso concreto evidenciam a necessidade de utilização do auxílio técnico do contador do juízo para verificação dos cálculos apresentados, impondo-se a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a remessa dos autos ao contador do juízo, nos termos do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil, a fim de que proceda à verificação e elaboração dos cálculos do débito exequendo, no prazo a ser fixado pelo Juízo de origem, observando-se os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, prosseguindo-se, após, o cumprimento de sentença com base no valor apurado.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026